Tribunal: TJES
Processo: 5002253-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002253-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: JOSE GERALDO PINTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº5002253-64.2025.8.08.0012
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDO:
JOSE GERALDO PINTO
RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LAUDO MÉDICO COMPROVA NECESSIDADE. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA POR FATO SUPERVENIENTE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento de fraldas geriátricas ajuizada por
JOSE GERALDO PINTO
em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em síntese, o requerente narra que,
apresenta mobilidade reduzida decorrente de sequela de TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) e necessita do uso contínuo de fraldas descartáveis para a manutenção de seus cuidados higiênicos, conforme laudo médico (ID 15361519) que indica a necessidade de 180 (cento e oitenta) unidades mensais de fraldas tamanho XG.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 62675627, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
JOSE GERALDO PINTO
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Irresignado com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado argumentando, preliminarmente,
a
irregularidade de representação da parte autora, aduzindo que a ação de obrigação de fazer, de caráter personalíssimo, foi ajuizada em nome do autor, maior e capaz, mas representado por terceiro sem prova de curatela, o que seria incabível
.

Além disso, arguiu a ilegitimidade do Município por fato superveniente, dado que o Ministério da Saúde publicou a PORTARIA GM/MS Nº 6.613, de 13/02/2025, que prevê a distribuição gratuita de fraldas geriátricas nas farmácias populares, gerenciadas pelo governo federal, afastando, segundo sua tese, a responsabilidade municipal
.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, dado que com a Portaria GM/MS nº 6.613/2025, o Governo Federal irá disponibilizar para a população fraldas geriátricas por meio das farmácias populares, contudo, a referida preliminar não merece acolhimento, dado que a referida Portaria (publicada em 13/02/2025) é posterior ao ajuizamento desta ação (
18/11/2024
), bem como por se tratar o fornecimento de fraldas geriátricas de uma responsabilidade solidária entre os entes federados, inclusive de responsabilidade primária dos Municípios por se tratar de custo baixo

No que tange à preliminar de
irregularidade de representação da parte autora, esta também não prospera.
Explico.
Em razão da peculiaridade do caso, e por se tratar de direito a saúde, constitucionalmente assegurado no art. 5, XXXV e art. 6º da CF, a negativa da representação praticamente fecharia a porta do poder judiciário para o demandante.

Ademais, vigora no Juizados Especiais Cível e da Fazenda Publica o principio da Simplicidade, ademais,

princípio constitucional é garantia do cidadão de que sempre que houver a possibilidade de ameaça a direito ou lesão, o Estado, por meio do Poder Judiciário, é obrigado a efetivar o pedido de prestação judicial, devido à sua indeclinabilidade.

Neste sentido, o Sistema dos Juizados Especiais surgiu como uma forma de democratizar o acesso à Justiça, de modo que incluir obstáculos intransponíveis a este sistema é contrariar todo o avanço democrático por este realizado. Desta forma, verifico que a representação da pessoa natural não implicaria em desvirtuamento do princípio do devido processo legal; possibilitando, lado outro, a aplicação real e material do princípio do acesso à justiça.

Ademais, os elementos coligidos aos autos denotam que a parte requerente não poderia comparecer ao Poder Judiciário para reivindicar seus direitos, dado o seu quadro de saúde.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito. No caso concreto, o recurso versa sobre a responsabilidade do Município de Cariacica para o fornecimento de fraldas geriátricas.

O direito à saúde se insere no âmbito dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, tratando-se de um direito público subjetivo, conforme art. 196 da Constituição Federal e art. 2º da Lei nº 8.080/90. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno.

Diante disso, vislumbro a juntada do laudo em
ID nº 15361519
,
a fim da aquisição de fralda geriátrica subscrita pelo médico que a
acompanha o paciente, ressaltando que JOSE GERALDO PINTO necessita de 180 fraldas no mês, devido à sua condição de saúde e mobilidade reduzida decorrente de sequela de TCE.

Logo, nota-se que a parte recorrida comprova a necessidade dos insumos em tela. Ademais, compreendo que os entes devem garantir a saúde, abrangendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos, bem como os insumos básicos para o bem-estar do indivíduo, no que se insere a necessidade do uso permanente de fraldas geriátricas segundo o caso concreto. Vejamos:

jurisprudência favorável: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL E CAMA HOSPITALAR – DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO –– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL EM MATÉRIA DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA 1. O conceito de saúde não é representado pela ausência de doença ou enfermidade, sendo certo que sua definição abrange um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, tratando-se de um direito fundamental, é de responsabilidade do Estado garanti-lo e resguardá-lo. 2. Seguindo o entendimento de que cabe ao Estado garantir o direito à saúde, a responsabilidade do Município em fornecer as fraldas geriátricas ao apelado é solidária, junto com o Estado-Membro e a União, não sendo oponível aos cidadãos a repartição de responsabilidades em matéria de saúde pública. 3. No caso dos autos, restaram evidenciadas as sequelas decorrentes do AVC que impossibilitam o apelado de exercer as atividades cotidianas, encontrando-se em estado vegetativo, bem como que trata-se de pessoa hipossuficiente e sem condições de arcar com os custos dos materiais e insumos essenciais e imprescindíveis para sua condição de saúde. Garantir ao apelado o recebimento das fraldas descartáveis e da cama hospitalar é garantir-lhe, em contrapartida, o direito à vida, concedendo-lhe tratamento digno e adequado para enfrentar suas incapacidades, uma vez que se tornaram itens indispensáveis à sua sobrevivência. 4. O fato de fraldas descartáveis não constarem na lista elaborada pelo Ministério da Saúde não desobriga o ente estatal de provê-las àqueles cidadãos que delas necessitam e não possuem condições de comprá-las, da mesma forma que a alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 48120268882, Rel. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, Julgamento:19/01/2016) [g.m.]

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume as razões da sentença
.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas.

Sem honorários dado que a parte recorrida não constituiu advogado nos autos.

É como voto.

DR. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

DECISÃO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)